Tribunal: TJPA
Processo: 0803491-45.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803491-45.2021.8.14.0045

RECORRENTE: RICARDO PEREIRA LIMA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0803491-45.2021.8.14.0045

RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: REDENÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: RICARDO PEREIRA LIMA DA SILVA

ADVOGADO: ARCLÉBIO AVELINO DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESPROVIMENTO.

1. C
onsiderando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular.

2.
Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.

3.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 35ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 21 e 29 do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 29

de novembro

de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito

interposto por
RICARDO PEREIRA LIMA DA SILVA
contra a sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Redenção, pela prática de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, I, II e IV, do Código Penal (duas vezes).

“
Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de dezembro de 2017, por volta das 01:00h, na Av. Dr. Paulo Quartins Barbosa, nº 347, Setor Serrinha, Redenção PA, os denunciados MISSIONÁRIO RICARDO, WESLEY e EUZILENE, com manifesta intenção homicida, mediante promessa de recompensa, previamente ajustada com JEAN e ALINE, agindo por meio de emboscada ou dissimulação e com emprego de meio insidioso ou cruel, usando um objeto contuso, desferiram um golpe contra a cabeça de MARIA FRANCISCA DE SOUSA VAZ [MISSIONÁRIA FRANCISCA] e outro contra a cabeça de JOANICE SILVA DE JESUS [JOANICE), que ainda foi esfaqueada na face e na mandíbula, provocando-lhes, sem lhes dar qualquer chance de defesa, em consequência, os ferimentos descritos nos Autos de Exames Cadavéricos de fls. 05 e 09 do Inquérito Policial, respectivamente, os quais foram as causas suficientes de suas mortes. RICARDO PEREIRA LIMA DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 121, §2º, incisos I (motivo fútil), III (com emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel), IV (mediante emboscada ou dissimulação) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) por duas vezes; c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal, porque no dia 09/12/2017, por volta de 01h00min, em uma residência localizada na Av. Dr. Paulo Quartins Barbosa, nº 347, setor Serrinha, nesta cidade, o denunciado, com manifesta intenção homicida, agindo por meio de emboscada ou dissimulação e com emprego de meio insidioso ou cruel, usando um objeto contuso, desferiu golpe contra a cabeça da vítima MARIA FRANCISCA DE SOUSA VAZ, torcendo seu pescoço e lhe jogando um saco de cimento no rosto, causando-lhe a morte, auxiliando ainda na morte de JOANICE
SILVA DE JESUS.”

O feito foi desmembrado em relação ao Réu Ricardo, o qual foi pronunciado no ID 6401161.

O Réu interpôs o presente recurso, no ID 6401173,
protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição ou impronúncia, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP.

Constam
contrarrazões no ID 6401181.

A sentença de pronúncia foi mantida no ID 7014317.

No ID 10757085, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso manejado.

O Recorrente protesta por sua absolvição ou impronúncia, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I,
III e IV, do Código Penal.

Primeiramente, é necessário frisar que, sendo a sentença de pronúncia mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, não cabe nessa fase processual qualquer desgaste na análise aprofundada das provas colhidas, até porque não cabe ao juiz da causa decidir sobre a culpabilidade do acusado, mas tão somente se convencer da existência de
indícios
da autoria e prova da materialidade do delito.

In casu
, a materialidade delitiva resta provada nos IDs 6401060 e 6401065, e a autoria encontra guarida na prova testemunhal produzida nos autos, senão vejamos.

O Recorrente
confessou
a prática do crime fornecendo detalhes da empreitada criminosa, implicando os demais acusados na prática delitiva em seu interrogatório extrajudicial, e retificando posteriormente em Juízo seu depoimento para assumir sozinho a culpa.

O Recorrente começou a admitir a autoria delitiva quando foi confrontado pela autoridade policial acerca do resultado de seu exame de corpo de delito, pois foi constatada uma mordida humana em sua mão, confissão essa presenciada pelas testemunhas KALINE MENDES DE SOUZA e MARIA LÚCIA MENDES PINHEIRO COELHO, respectivamente ex-esposa e ex-sogra de RICARDO, além do "PASTOR ADILSON".

Essas pessoas ouviram a confissão de RICARDO, que posteriormente foi formalizada na DEPOL de Redenção/PA, ratificando em seus depoimentos tudo que ouviram, tanto na fase policial, quanto em juízo.

Outrossim, o depoimento extrajudicial do Réu/Recorrente foi colhido na presença de diversos policiais, dentre investigadores, delegados e escrivães, pessoas dotadas de fé pública, e que não possuem interesse em prejudicar quaisquer dos réus, além de ter sido gravada em mídia, não estando ele sob qualquer tipo de coação por parte dos policiais que conduziram as investigações, policiais estes que ouvidos em juízo, ratificaram o conteúdo da confissão do acusado.

E ainda, a ré EUZILENE ALVES DE ALMEIDA, assim como o Recorrente, também modificou seu depoimento para admitir que estava presente na cena do crime no dia e hora em que os fatos ocorreram, atribuindo a autoria delitiva ao Recorrente e ao corréu Wesley.

Assim, existe nos autos do processo diversos
indícios
que indicam o Réu como um dos autores do ilícito
.

Desta forma, não há elementos
indubitáveis
de que não foi o Recorrente o coautor das condutas que levaram ao óbito das duas vítimas, até porque, ele se inseriu na cena do crime e ainda assumiu a autoria, fatos apoiados por testemunhos judiciais e extrajudiciais, pelo que tais argumentos bastam para sanar, neste momento, o conflito entre defesa e acusação.

Sabemos que as provas inquisitoriais isoladamente não podem basear a decisão de pronúncia, posto que inobservados naquele procedimento os princípios do contraditório e da ampla defesa, no entanto, é possível que ela corrobore todas as provas produzidas nos autos, e não somente as provas judiciais, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

Outrossim, é notório que em qualquer outro feito de procedimento comum, a
dúvida
existente nos autos levaria à absolvição por insuficiência de provas, no entanto, nos processos relativos ao Júri,
a dúvida não beneficia o réu e sim a sociedade, pelo que cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la e definir o futuro do acusado.

Assim, como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal.

Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria (art. 408/CPP), não pode abusar de sua competência e absolver o réu.

Ressalte-se, ainda, que a impronúncia só se legitima quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria e, no presente caso, já foram apontados os indícios de autoria e materialidade levados em consideração para a pronúncia do Réu, em Juízo de suspeita.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "As jurisprudências pacíficas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admitem a tese de que o juízo de pronúncia deve ser subsidiado por um juízo razoavelmente próximo da certeza. Desde que a tese acusatória se ampare em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais contradições e incertezas nas provas angariadas devem ser dirimidas no Plenário do Tribunal do Júri, pelo seu Conselho de Sentença, único juízo constitucionalmente competente para sopesar se deve prevalecer a narrativa da Acusação ou a narrativa da Defesa" (AgRg no AREsp n. 1.675.836/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020).

2. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada nas provas dos autos, sendo indicados os indícios suficientes de autoria. O Juízo de primeiro grau consignou que o recorrente tinha conhecimento a respeito do intento criminoso do corréu Marcos, apresentando o corréu Jorge, policial civil, ao primeiro. Além disso, mencionou-se a existência de diversas ligações entre o recorrente e os demais corréus, inclusive no dia do fato.

3. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a qualificadora seria manifestamente improcedente, demandaria análise fático-probatória, providência vedada na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 734.622/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático- probatório, concluiu que não há comprovação inequívoca da tese de legítima defesa de terceiros em sua plenitude, sobretudo porque há sérias dúvidas se efetivamente houve injusta agressão atual ou iminente e, em caso afirmativo, se ele usou moderadamente dos meios necessários para repeli-la, pronunciando o acusado como incurso no art. 121, §2°, II, ambos do Código Penal.

3. A alteração das premissas fáticas do acórdão para restabelecer a sentença de absolvição sumária, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Quanto à apontada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, consoante constou do julgamento dos embargos de declaração, sua dicção possibilita seja apreciada tanto a prova produzida em Juízo, quanto a inquisitorial, desde que a última não seja a única existente nos autos.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.947.075/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No que tange às
qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP
, é totalmente descabido, nesse caso, o
pedido de exclusão,
posto que os casos em que a jurisprudência autoriza a exclusão nessa fase processual são aqueles em que

não há dúvida a respeito da sua não
caracterização, no qual não se encaixa o presente, pois os indícios indicam que as vítimas foram surpreendidas com o ataque bastante violento e cruel, sem chance para se defenderem, e há no mínimo, nos presentes autos, dúvida a respeito da forma como se deu a contratação da morte da vítima Francisca, e demais detalhes sobre a participação de cada acusado, e qualquer dúvida a respeito
desses fatos deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em face da competência privativa do Tribunal do Júri, prevalecendo mais uma vez, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate,
pelo que a simples presença de indícios de autoria e materialidade já autorizam a submissão do réu a Júri Popular.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CABIMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. Havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial, o agravo regimental comporta provimento, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

3. Não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que o agente retornou ao escritório da vítima, onde haviam discutido, supreendendo-a com disparos de arma de fogo; tampouco da qualificadora relativa ao motivo torpe, observado que a motivação do crime, conforme delineada no acórdão, deu-se por desentendimentos oriundos de transações comerciais entre o agente e a vítima. Alterar as referidas premissas fáticas demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Não há falar em vício no julgado, a ensejar o reconhecimento de violação ao art. 619 do CPP, se o Tribunal local apresentou fundamentação completa e suficiente ao deslinde da questão e acabou por afastar a tese da defesa. Decisão contrária aos interesses das partes não significa decisão obscura, omissa ou contraditória, de modo que não cabem embargos com o propósito de alterar a conclusão da decisão desfavorável.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes.

2. Na hipótese, para rever a conclusão da instância de origem e decidir pela impronúncia ou absolvição sumária do ora agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência descabida nessa via recursal, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ.

3. Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes.

4. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
29
de novembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 30/11/2022